Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702152-03.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ALICE CECILIA GUIMARAES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCO NICOLETTI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALICE CECÍLIA GUIMARÃES SOUZA: “Indefiro o requerimento de expedição de ofício ao órgão pagador da executada, pois já foi informado que os descontos decorrentes da penhora determinada seriam iniciados em fevereiro de 2025 (ID 232845723). Indefiro, também, a expedição de ofício ao Condomínio The Sun, pois a busca de veículos é efetuada por meio do Renajud, cuja consulta, em observância ao princípio da cooperação, defiro. Não obstante, não foram localizados veículos em nome da devedora, conforme documento anexo. Indefiro, ainda, o requerimento de consulta ao Sniper, pois pedido idêntico já foi deferido pela decisão de ID 211918159. Noutro giro, liberem-se as quantias descritas no documento de ID 240180146, com acréscimos legais, em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados no ID 240603476. Promova, o exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta (i) que “a decisão de ID 240723180 foi equivocada, pois, apesar de constar a informação de início da data dos depósitos no ofício de ID 192617872, não há comprovante de que de fato está sendo feito depósito vinculado a este feito e juízo”; (ii) que, “No âmbito do RENAJUD, não foi identificado nenhum veículo em seu nome, conforme ID 184085772, 240726516”; (iii) que “a decisão não observou que a própria ré declarou no ID 237353530, em sua pág. 1, que estava dirigindo, já forma feitas pesquisas que demonstram que ela não possui veículos em seu nome, e mesmo assim o douto juízo negou a expedição do ofício do condomínio em que ela reside, que fatalmente comprovará que a ré possui veículo cadastrado em seu condomínio”; (iii) que “em nenhuma pesquisa pelo sistema judicial SISBAJUD teve resultado frutífero, em exceção do ID 204283246, 184085768 em que obteve resultado de R$ 123,65 (cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais), respectivamente, o que demonstra valor irrisório ao se comparar com o valor total da dívida”; (iv) que, “consultas realizadas via INFOJUD, conforme documentos de ID’s 184085769, 184085770, 184085771, não se identificaram bens imóveis, aplicações financeiras ou rendimentos declarados aptos a subsidiar a execução”; (v) que, “diante do insucesso dessas medidas, fica evidenciado que a agravada não apenas se mantém inadimplente, como também se utiliza da ocultação patrimonial, para se esquivar da dívida em questão”; e (vi) que “é incorreto o argumento de que a agravada não ostenta alto padrão financeiro ou possui patrimônio suficiente, pois a mesma é servidora pública aposentada”. Requer a antecipação da tutela recursal “para a determinação do ofício ao Condomínio The Sun, para que o autor possa saber se há algum veículo cadastrado em nome da ré, com o intuito de penhora do veículo utilizado pela ré, bem como a determinação do ofício ao órgão pagador do salário da requerida (CÂMARA DOS DEPUTADOS) para o órgão se manifestar a respeito da ausência do depósito judicial e efetivo início dos pagamentos, uma vez que não foi comprovado depósito em juízo”. Preparo recolhido (ID 74269143). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Demais disso, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator